Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709626-39.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AOCP, YURI GERALDO DE SOUZA BORGES DESPACHO O apelado-autor realizou novo teste de natação do concurso público no dia 24/11/2024, conforme Edital de Convocação no 300/2024 - DGP/PMDF, de 14/10/2024 (id. 65757349). Visando avaliar se persiste interesse processual, intimem-se as partes para que informem se o apelado-autor foi aprovado na nova avaliação aplicada. Brasília - DF, 24 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora